Tribunal: TJBA
Processo: 8002188-60.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002188-60.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUA DOS SANTOS LIMA Advogado(s): REGINALDO FRANCA DA SILVA, WALLES ALMEIDA AMORIM APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL DE NATUREZA PSIQUIÁTRICA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE HABITUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do INSS, condenando a autarquia ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário. Em sede de embargos de declaração, foi indeferido o pedido subsidiário de concessão de auxílio-acidente. O autor recorre da parte da sentença que deixou de conceder o referido benefício indenizatório, alegando redução definitiva da capacidade laborativa específica para a função de enfermeiro assistencial, em razão de transtornos psiquiátricos relacionados ao trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a incapacidade parcial decorrente de transtornos psiquiátricos relacionados ao trabalho autoriza a concessão de auxílio-acidente; (ii) definir o termo inicial do benefício, considerando o encerramento do auxílio-doença acidentário anteriormente restabelecido. III. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões oriundas de acidente de qualquer natureza, remanescem sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. O laudo pericial (ID 95084801) atesta o nexo causal entre a atividade profissional e os transtornos psiquiátricos diagnosticados (CID F41.0, F41.2, F43.2 e Z73), além de confirmar, expressamente, a existência de sequelas com redução da capacidade laboral para a função habitual de enfermeiro com assistência direta a pacientes. A impossibilidade de retorno ao núcleo essencial da atividade profissional anterior (enfermagem assistencial direta), ainda que remanesça capacidade para outras funções, configura redução da capacidade para o trabalho que habitualmente se exercia. A consolidação da lesão, para fins de concessão do auxílio-acidente, não exige a irreversibilidade da doença, conforme jurisprudência do STJ (Tema 156), bastando a fixação de uma limitação funcional duradoura. O entendimento de que a ausência de consolidação impediria o reconhecimento do benefício é incompatível com a prova pericial e com a jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ, que dispensa a irreversibilidade ou o grau elevado de redução da capacidade. O pedido autoral não visou à cumulação entre os benefícios, mas sim à sua sucessão, sendo o auxílio-acidente requerido apenas como indenização a partir da cessação do auxílio-doença. O STJ, no Tema 862, firmou entendimento de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86, caput e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; STJ, REsp 1.786.736/SP (Tema 862), Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002188-60.2023.8.05.0274, em que figuram como apelante LUA DOS SANTOS LIMA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .